Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.CONCESSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTINUIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO PERÍODO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. EFEITOO. TEMPUS REGIT ACTUM. MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de impor à sociedade anônima recorrida que efetive os procedimentos médicos agendados, de acordo com os termos consensuados no negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. As partes celebraram negócio jurídico consistente na prestação de serviços hospitalares, pela agravada, aos beneficiários do plano de saúde administrado pela recorrente, tendo sido promovida a resilição unilateral do negócio jurídico aludido, pela agravada, aos 4 de julho de 2022. 2.1 O instrumento negocial determina que a recorrida deve prestar os serviços hospitalares por mais 60 (sessenta) dias após a data da efetiva notificação extrajudicial referente à intenção de resilir o negócio jurídico, sendo que o termo final é o dia 2 de setembro de 2022.
3. A antecipação de tutela foi concedida para compelir a agravada a promover os procedimentos médicos previamente agendados antes do termo final de vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Os atos jurídicos devem ser regidos de acordo a parêmia latina tempus regit actum, consentânea com a Teoria do Fato Jurídico. 4.1. Logo, os efeitos jurídicos decorrentes de determinado ato são os originados no próprio momento em que há a ocorrência do fato jurídico respectivo.
5. A pretensão do beneficiário de plano de saúde em obter a efetivação de determinado tratamento médico surge no momento em que há a solicitação, pelo profissional de saúde, da efetivação do procedimento médico, e não no momento do agendamento para realização do serviço pretendido.
6. Recurso conhecido e provido.